Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732246-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CAMARA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCELO DE ALENCAR OSORIO LOPPI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pollyanna Câmara dos Santos contra capítulo da decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 165820610 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Marcelo de Alencar Osório Loppi, processo n. 0706820-59.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar a localização do veículo encontrado na consulta ao sistema Renajud, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de intimação do executado para indicar a localização do veículo, pois a indicação é ônus do autor e a medida carece de efetividade, pois a experiência deste juízo demonstra que os executados não se manifestam. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente informar o endereço/ localização do veículo, sob pena de indeferimento de tal pedido. (...) Em razões recursais (Id 49792174), sustenta enfrentar nos autos de origem enorme dificuldade em receber o que lhe é devido pelo executado. Considera que, “com o deferimento da intimação do executado para informar a localização do veículo, sob pena de multa de 20% do valor atualizado do débito, o executado se sentirá na obrigação de quitar a dívida existente, considerando que até o presente momento o executado está conseguindo se esquivar do pagamento e de todas as tentativas executórias”. Aponta a dificuldade de apontar com exatidão em que local o veículo se encontra diante da natureza do bem perseguido Menciona julgados que entende abonar sua tese. Verifica, no procedimento adotado pelo magistrado de origem, violação aos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual. Ao final, requer: Ante todo o exposto, REQUER seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO em sua totalidade, nos termos da fundamentação acima, a fim de reformar a r. decisão atacada, ao presente caso, por motivo de justiça. Preparo não recolhido por ter sido deferido o benefício da justiça gratuita na instância de origem (Id 155477442 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora